Tribunal: TJMT
Processo: 1010210-13.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010210-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. C. D. S. C. - CPF: 070.179.621-92 (AGRAVANTE), BRUNA CARVALHO - CPF: 040.793.131-79 (AGRAVANTE), ESPOLIO registrado(a) civilmente como EUZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 559.423.181-15 (AGRAVADO), BRUNA CARVALHO - CPF: 040.793.131-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), ESPOLIO registrado(a) civilmente como EUZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 559.423.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o magistrado de 1º grau analisado o pedido de concessão da justiça gratuita, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010210-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: A. C. D. S. C.

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A. C. D. S. C.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pretende a agravante, a concessão do beneficio, inclusive liminarmente.

Intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos, a agravante carreou documentos.

A liminar foi deferida.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da melhor análise dos autos, tem-se que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, n
o caso dos autos,
o conjunto probatório não é, de fato, suficiente para corroborar a incapacidade econômica do agravante.

Como se sabe, deve ser amparado pelo referido benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício. Anote-se, ainda, que a simples declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis NELSON NERY JR e ROSA MARIA ANDRADE NERY,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 - grifei).

Todavia, no caso dos autos, o douto magistrado de 1º grau sequer analisou o pedido, como sabiamente demostrado pelo douto parecerista:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a decisão singular que nos autos da Ação de Arrolamento Sumário nº 1001297-03.2023.8.11.0013 não deferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando a juntada de documentos para comprovar a hipossuficiência econômica da parte agravante (id. nº 167312162, págs. 43/44).

Pois bem. Verifica-se dos autos que não houve o indeferimento da concessão da gratuita da justiça, sendo que o juízo singular apenas determinou a intimação da parte autora para juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, visto que foram evidenciados elementos que afastam a presunção relativa emanada da declaração de hipossuficiência, senão vejamos:

“(...) Desse modo, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. (...)”

Ora, embora a declaração de hipossuficiência tenha a presunção relativa de veracidade, essa presunção pode ser afastada a par dos elementos constantes dos autos.

E, caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o §2º do artigo 99 do CPC, determina que, antes de indeferir o pedido, deve o juízo determinar a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos.

Vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, o juízo singular em nenhum momento indeferiu o pedido, tendo apenas determinado a intimação da parte autora para juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, seguindo o que prevê o supracitado dispositivo legal.

Além disso, pode-se concluir que sequer se mostra cabível o recurso de agravo de instrumento, diante da sua taxatividade, ainda que mitigada, vez que não se trata de indeferimento ou tampouco de revogação da gratuidade e tampouco se demonstrou a urgência, nos termos do que dispõe o art. 101 do CPC:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.”

Portanto, pode-se concluir que as razões apresentadas pela agravante não se sustentam, a uma porque não houve o indeferimento da gratuidade da justiça, não sendo cabível o manejo de recurso de agravo de instrumento (art. 101, CPC); a duas porque o magistrado singular pode determinar que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, nos termos do §2º do artigo 99, do CPC.”

Assim, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

Intime-se o agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023